Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. MORA EX RE E EX PERSONA. CUMPRIMENTO. JUROS DE MORA. 1 – Preliminar. Ausência de interesse recursal. Não se conhece do pleito do agravante relativo aos pontos em que busca apreciação, em segunda instância, de pontos não abrangidos pela decisão proferida em cumprimento de sentença. Preliminar de ausência de interesse recursal que se pronuncia de ofício. 2 – Preclusão. Em face do que dispõe o art. 507, não se admite a discussão no processo de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A matéria já decidida em decisão interlocutória anterior não pode ser objeto de nova apreciação nem de recurso.3 – Acordo de reconhecimento e dissolução e de união estável. Juros. Não havendo termo certo para o vencimento da obrigação, esta se dá com interpelação ou outro ato que constitua o devedor em mora, conforme previsto no art. 397, parágrafo único do Código Civil (ex persona). Tal critério se aplica, no acordo firmado entre as partes, ao valor equivalente à extinção da sociedade Empresarial. Neste caso, os juros de mora incidem a partir da citação no cumprimento de sentença, ante a falta de ato anterior de constituição do devedor em mora. Em relação às prestações destinadas ao pagamento da faculdade, pelas circunstâncias de fato constante do acordo, especificamente a destinação que foi objeto de consenso entre as partes, integram a base negocial, de modo que é de se presumir que o termo se dá automaticamente com o vencimento de cada mensalidade (ex re). Os juros coincidem, portanto, com a data do vencimento das prestações da faculdade.4 – Recurso conhecido, em parte, e, nesta parte, parcialmente provido.